Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. QUALIFICAÇÃO. DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CURSO DA EXECUÇÃO. DEVEDOR REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.
1. É ônus do credor indicar a qualificação do devedor e os bens passíveis de penhora nos termos do art. 798, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. Inexiste cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau profere sentença antes da juntada do comprovante de interposição de agravo de instrumento.
3. O curso da execução deve prosseguir em relação ao devedor remanescente devidamente qualificado nos termos do art. 4o do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente provida.